Tribunal: TJSP
Processo: 1501153-25.2019.8.26.0035
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Wanderley José Federighi
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL – Sentença que extinguiu a ação em razão de falta de pressupostos processuais, relacionados à orientação expressa pelo Tema 1184 do STF e pela Resolução n. 547 do CNJ – Cabimento – Ação ajuizada anteriormente ao julgamento do RE 1.355.208/SC, paradigma do referido Tema - Contudo, quanto à movimentação útil do processo, constata-se que a demanda foi proposta em 2019 e

Ementa:
APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL – Sentença que extinguiu a ação em razão de falta de pressupostos processuais, relacionados à orientação expressa pelo Tema 1184 do STF e pela Resolução n. 547 do CNJ – Cabimento – Ação ajuizada anteriormente ao julgamento do RE 1.355.208/SC, paradigma do referido Tema - Contudo, quanto à movimentação útil do processo, constata-se que a demanda foi proposta em 2019 e que até o presente momento não foi realizada penhora efetiva apta a solver a integralidade do crédito, fato que caracteriza a hipótese de andamento inócuo do feito há mais de um ano – Manutenção da r. decisão recorrida que se impõe - Recurso desprovido.